Tribunal: TJMT
Processo: 1014520-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014520-67.2020.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADO: M. D. C. M. T.
Vistos etc.
Em análise preambular, verifica-se a matéria debatida não teria sido objeto de análise em primeira instância, porquanto a agravante apresenta documentos para justificar o cumprimento extemporâneo, em tese, da decisão de primeiro grau, argumento esse que não foi objeto de decisão pelo julgador, o que impediria sua admissibilidade do recurso por supressão de instância.
Posto isso, deve-se oportunizar à agravante a possibilidade de se manifestar sobre o tema com fulcro no art. 9o do CPC, que assim dispõe: “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”
Desta feita, com fulcro no aludido dispositivo, DETERMINO a intimação da agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora